Tribunal: TJSP
Processo: 0001002-40.2018.8.26.0530
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
1-) Apelação criminal ministerial. Não provimento do recurso ministerial.
2-) Materialidade delitiva provada pelo documentos e prova oral colhida, apreendeu-se cocaína. A autoria é duvidosa.
3-) Absolvição lastreada no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal é a melhor solução.